Tribunal: TJMT
Processo: 1010007-22.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010007-22.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juiz da 12ª Vara Criminal de Cuiabá-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 12.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MAYCON RODRIGUES NUNES (PACIENTE), NILSON FERREIRA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – RÉU REINCIDENTE NA PRÁTICA DE DELITOS COM VIOLÊNCIA À PESSOA – EVIDENCIADA A PERICULOSIDADE DO AGENTE –
RÉU FORAGIDO –
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO –
PRISÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS – ÉDITO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em carência de fundamentação ou ausência dos requisitos elencados no art. 312 do CPP, se a decisão combatida explicita a necessidade da prisão para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, sobretudo diante da gravidade em concreto da conduta – perpetrada com desmedida violência à pessoa – e do histórico criminal do agente, bem como porque fugiu do distrito da culpa, demonstrando a sua intenção de furtar-se das suas responsabilidades penais.

Descabida a substituição da medida constritiva por cautelares diversas da prisão se evidenciado que a liberdade do agente causa potencial risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Maycon Rodrigues Nunes
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme relatado na decisão de Id. 90194450:

“
(...) o paciente foi preso preventivamente no dia 23.4.2021, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2º, incisos I e IV), para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal.

Assevera que a decisão que decretou a prisão preventiva não traz dados concretos que justifiquem a medida extrema, pois “não existem evidências de que o indiciado tenha atrapalhado a investigação policial ou venha a atrapalhar a instrução processual”.

Afirma que, a pedido da defesa e após manifestação favorável do Ministério Público, o magistrado a quo determinou a instauração de incidente de insanidade mental, já que o paciente apresenta transtornos psiquiátricos, oportunidade em que sua irmã, Isabel Cristina Rodrigues Nunes, com endereço fixo e comprovado nos autos, comprometeu-se a zelar para que ele compareça a todos os atos do processo, de modo que também não é viável a manutenção da prisão para a aplicação da lei penal.

Ressalta que a prisão foi decretada após o recebimento da denúncia, em decisão prolatada em 12.12.2016, motivo pelo qual conclui que “está clara a ausência do elemento da contemporaneidade no decreto prisional, bem como a ausência de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, ou seja, nenhum fato atual e concreto foi apresentado para a manutenção do decreto prisional”.

Reforça ademais que os “maus antecedentes ou mesmo a reincidência, por si só, não autorizaria a decretação da prisão preventiva”.

Por fim, aduziu que o juiz singular não apresentou justificativas para afastar a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, violando o disposto no art. 282, § 7º, do CPP.

Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente ou, subsidiariamente, substituída por medida cautelar diversa (Id. 90059969).

Acostou documentos (Id. 90059971 a Id. 90059974) (...)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 90194450).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 91036479).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem

(Id. 92650968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante postula a concessão da liberdade de
Maycon Rodrigues Nunes
, preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos I e III).

A impetrante sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, sobretudo porque lastreada unicamente na gravidade em abstrato do crime e em conjecturas em desfavor do réu, tais como a sua suposta intenção de atrapalhar a instrução processual e frustrar a aplicação da lei penal.

Ressalta que a prisão foi decretada após o recebimento da denúncia, em decisão prolatada em 12.12.2016, isto é, 2 anos após a prática delitiva, motivo pelo qual conclui que “
está clara a ausência do elemento da contemporaneidade no decreto prisional, bem como a ausência de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, ou seja, nenhum fato atual e concreto foi apresentado para a manutenção do decreto prisional
”.

Como se sabe, a segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que a sua imposição somente se justifica quando demonstrada a sua imprescindibilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme disposto no art. 312 do CPP.

In casu
, infere-se dos autos que, no dia
20 de dezembro de 2014, por volta das 20h30min, na rua Monteiro Lobato, em frente à casa n. 250, no bairro Poção, na cidade de Cuiabá/MT, por motivo torpe e utilizando-se de meio cruel, o paciente Maycon Rodrigues Nunes, vulgo “
Chico Gil
”, matou Nilson Ferreira Marinho, atingindo-lhe brutalmente com golpes de cadeiras e vasilhames de cerveja, os quais provocaram ferimentos graves que foram determinantes para sua morte.

A denúncia foi recebida em 12 de dezembro de 2016, oportunidade em que foi determinada a citação do réu (Id. 90059973, pp. 128-131), porém, o insurgente não foi encontrado nos endereços constantes dos autos, razão pela qual, atendendo ao pedido do Ministério Público, a autoridade apontada como coatora decretou a sua prisão para resguardar a ordem pública, assegurar a instrução criminal e garantir a aplicação da lei penal (Id. 90059973, pp. 132-142).

O mandado prisional foi devidamente cumprido no dia 22 de abril de 2021, somente porque o paciente foi preso em flagrante delito pela prática dos crimes de violência doméstica (CP, art. 129, § 9º) e resistência (CP, art. 329) – (autos n. 1006011-84.2021.8.11.0042).

Naquela oportunidade, a defesa postulou a revogação da prisão preventiva, argumentando não estarem presentes os requisitos da segregação cautelar e, subsidiariamente, requereu a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, pleito que foi indeferido pelo magistrado
a quo
, nos seguintes termos:

“
(...) Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, observo que ainda persistem os motivos que levaram o denunciado Maycon à prisão preventiva.

Denota-se dos autos que
a ação penal fora deflagrada em 2016 e até a presente data se arrasta, podendo ser concluída somente após a citação do denunciado que ocorreu a pouco, pois o mesmo se evadiu do distrito da culpa, não possuindo endereço fixo, apesar de ser civilmente identificado
.

A fuga do distrito da culpa dificulta a conclusão processual e causa embaraços à instrução, requisito do art. 312 do Código de Processo Penal, fato este permanente desde a citação.

Em casos semelhantes o E. Tribunal de Justiça tem manifestado pela manutenção da prisão preventiva, nota-se:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI, E EM RAZÃO DA FUGA DO PACIENTE DO DISTRITO DA FUGA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrada a gravidade concreta do crime, pelo modo de execução, revelando a periculosidade do agente, justifica-se a prisão cautelar para manutenção da ordem pública. Precedentes do STJ.

Não há ilegalidade na decretação prisão preventiva, calçada na garantia da instrução criminal e na aplicação da lei penal, quando há elementos concretos que demonstram que o paciente evadiu-se do distrito da culpa.

Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública e para a aplicação da lei penal, fica clara a impossibilidade da substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. (N.U 1004708-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)

HABEAS CORPUS PREVENTIVO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER [ART. 121, § 2º, IV E 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DA FUGA DA PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”. [Enunciado 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT - Incidente de Uniformização de Jurisprudência n° 101.532/2015]. (N.U 1005718-46.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021)

Ademais,
o crime fora cometido mediante meio cruel, pois consta dos autos que a vítima fora atingida por cadeiras e vasilhames de cerveja, sendo espancada até a morte, circunstância que coloca em evidência e periculosidade do denunciado
.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostram eficientes para o acautelamento do meio e conveniência da instrução processual, pois o que consta dos autos o denunciado não cooperou nem mesmo no cumprimento do mandado de prisão preventiva, visto que se negou a assinar as vias que lhe foram disponibilizadas, bem como dos documentos apresentados pela defesa, colhe-se que o mesmo não possuiu residência fixa, perambula pelas ruas da cidade e não possuiu contato com familiares
.

Portanto, mantenho a prisão preventiva do denunciado Maycon Rodrigues Nunes, visto que presente os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, não se mostrando suficiente a aplicação de medida cautelar diversa (...)
”.

Nesse contexto, verifico que a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade do agente demonstrada pelo
modus operandi
utilizado na prática delitiva e pelo seu histórico criminal, mormente por se tratar de réu reincidente em crime doloso (TJMT, Enunciado n. 6, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Outrossim, ao analisar o pedido de revogação da prisão, a autoridade apontada coatora ressaltou a necessidade da medida para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, bem como por conveniência da instrução criminal, porque o paciente ostenta acentuada periculosidade, não possui endereço fixo e nem sequer colaborou com o cumprimento do mandado, já que se recusou a assinar as vias que lhe foram disponibilizadas.

Lado outro, embora a Defensoria Pública estadual argumente que está ausente a contemporaneidade, sobretudo porque os fatos ocorreram há mais de 6 anos, certo é que o paciente voltou a delinquir e foi preso em flagrante pela prática de delito perpetrado com violência à pessoa, motivo pelo qual foi possível a sua localização para fins de citação e cumprimento do mandado prisional, de modo que não há dúvidas de que a sua liberdade coloca em risco a ordem pública.

Igualmente, observa-se que o favorecido estava foragido, situação que contribuiu para o alongamento da instrução processual, pois, apesar de recebida a denúncia em dezembro/2016, até o momento não se encerrou a primeira fase do procedimento do júri.

Assim, entendo que a custódia cautelar se faz necessária também para a conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal, pois o paciente permaneceu em local incerto e não sabido por mais de 4 anos, o que demonstra nitidamente o seu descaso com o Poder Judiciário e a intenção de fugir às suas responsabilidades penais.

Oportuno ressaltar o
Enunciado n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
que preceitua que “
a fuga do agente
, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio,
autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Ademais, conquanto tenha sido instaurado incidente de insanidade mental, a abertura do procedimento não conduz à revogação da prisão preventiva, ainda que a curadora tenha se comprometido a cuidar para que o paciente compareça aos atos processuais, especialmente porque, como dito anteriormente, a sua periculosidade está concretamente demonstrada.

Igualmente, não obstante os argumentos trazidos pela impetrante, na hipótese não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Dessa forma, é imperativo reconhecer que as decisões impugnadas contêm a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021